Tribunal: TJSP
Processo: 2259137-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Cláusula de eleição de foro que, in casu, prejudica o direito de defesa dos consumidores. Aplicação do art. 63, §3o, do CPC, dos arts. 6o, VIII, e 101, I, do CDC, com possibilidade de propositura da ação no domicílio do consumidor. Recurso não provido.